Tribunal: TJDFT
Processo: 0728099-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0728099-66.2020.8.07.0001 APELANTE: RODRIGO DAMIAO RODRIGUES SILVA, CRISTIANE MACHADO DOS SANTOS APELADO: RICARDO LIMA RODRIGUES DA CUNHA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para que comprovem, nos termos do §2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida em sede de apelação (id 25704907 - p. 8), sob pena de indeferimento. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator